Tribunal: TJMT
Processo: 0029937-03.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029937-03.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (APELANTE), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRAB. EM EMP. E ORGAOS PUB. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. INF. SIML.E PROF. DE PROC. DE DADOS DE M - CNPJ: 01.978.246/0001-03 (APELADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MEDIDA CAUTELAR

INOMINADA
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1o, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Medida Cautelar Inominada, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, diante de suposto abandono da causa, sem primeir
o
intimar pessoalmente o autor
nem comunicar o patrono substabelecido para suprimento da omissão.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve intimação pessoal válida da parte autora, acompanhada da comunicação ao patrono responsável, para fins do art. 485, §1o, do CPC/2015; e

(
ii
) saber se, ausente tal providência, é válida a sentença extintiva por abandono do processo.

III. Razões de decidir

3.
A extinção por abandono exige, de forma cumulativa, intimação pessoal válida da parte autora e comunicação de seu advogado para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/2015.

4.
Os autos demonstram inexistência de intimação pessoal válida do autor, bem como a ausência de comunicação ao patrono substabelecido, impossibilitando o regular exercício do contraditório.

5.
A ausência dessas providências configura cerceamento de defesa e inviabiliza a extinção sem julgamento de mérito, devendo a sentença ser anulada para prosseguimento do feito.

6.
O sistema processual prestigia a primazia do julgamento do mérito e veda rigor formal que acarrete extinção prematura do processo, sobretudo quando a causa tramita há longo período e depende de atos praticados no processo principal apenso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal válida do autor e comunicação ao patrono, na forma do art. 485, §1o, do CPC/2015.

2. Ausentes essas providências, a sentença extintiva é nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
308705095
),
interposto por

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SIMILARES E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO MATO GROSSO
,
contra
a
sentença

de ID.
308705089
,
pro
ferida n
a
Ação
de
Medida Cautelar
n.
0029937-03.2010.8.11.0041
,
em face de

UNIMED CUIAB
Á
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III,
§1o
do CPC/2015
,
ante o abandono de causa pela parte autora,
determinando, em relação às eventuais custas remanescentes, a observância do disposto
no CNGC/MT.

Em síntese, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de pressuposto de validade, argumentando que não houve intimação pessoal válida da atual diretoria do sindicato, tendo a intimação sido realizada ao antigo presidente em 2019, há aproximadamente seis anos.

Aduz que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme dispõe o art. 485, §6o, do CPC e a Súmula 240 do STJ, requisito não observado no caso em tela, pois a parte apelada, embora intimada, manteve-se inerte.

Sustenta a imprescindibilidade de aplicação dos princípios da razoável duração do processo e da primazia da resolução do mérito, alegando que a ação tramita há aproximadamente 15 anos, inclusive com a demanda principal (no 0033770-29.2010.8.11.0041) ainda em trâmite.

Alega excesso de rigor processual, destacando que a presente Medida Cautelar tramita em apenso à ação principal, tendo seu
trâmite sido suspenso em diversos momentos para aguardar a realização de atos nos autos principais, não havendo que se falar em abandono quando todos os atos foram devidamente praticados no feito principal apenso.

Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, a desconstituição da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais praticados a partir da ausência de representação técnica regular, e a remessa dos autos à instância de origem para regularização da representação processual.

Ausentes contrarrazões recursais.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte
recorrente ajuiz
ou

Medida Cautelar Inominada com Pedido de Liminar

em face d
o
apela
do
,
visando

em caráter de urgência
a suspensão de um novo contrato de plano de saúde coletivo e a manutenção das condições do pacto anterior firmado com a parte apelada.

Afirma

a parte apelante ter firmado contrato de prestação de serviços médicos hospitalares sob n. 2839, por prazo indeterminado e reajustável a cada 12 (doze) meses por meio de aditivos contratuais
.

Não obstante
,
em fevereiro de 2010, a empresa requerida
constou no aditivo contratual, além do reajuste anual, a fixação de data para o término, a qual se daria em 31/07/2010
.

O feito teve regular processamento
e o magistrado
a quo
intimou os autores a dar andamento ao feito
e, ante a inércia, proferiu sentença em 03/09/
2024, extinguindo o feito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Irresignad
os
, recorre
m

os
apelante
s
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque,
conforme
se verifica da sentença terminativa de ID. 247808684, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permanece
u
inerte ao ser intimada para impulsionar o feito.

Entretanto,
extrai
-se que os autos foram extintos sem que houvesse intimação pessoal válida do recorrente
.

De mesmo modo, verifica-se que não houve
comunicação
da intimação pessoal da parte a
o
patrono substabelecido pelo apelante, Dr.
Richard Rodrigues
, para que pudesse providenciar o san
eamento da falta
.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o,
prevê
a necessidade de intimação pessoal
válida
do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
válida e a comunicação oficial do patrono das partes,
resta caracterizado o cerceamento de defesa,
não h
avendo
que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe
.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025